Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707128-32.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CASABLANCA MALL RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONDENATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. DESCONTO À INCORPORADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 12, §1°, LEI N. 4.591/1964. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILICITUDE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ART. 166, I, CC. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. NÃO CONVALECE. ART. 169 CC. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONVENCIONAL. INCIDÊNCIA DEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 CPC. APLICAÇÃO SELIC. INVIÁVEL. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatando-se que provimento requerido já foi atendido, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por falta de interesse recursal. Preliminar acolhida. 2. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. Preliminar rejeitada. 2. As disposições da convenção condominial que isentem os condôminos de arcarem com as despesas condominiais, ainda que parcialmente, são tidas como ilícitas por ofensa ao art. 12, caput, da Lei n. 4.591/1964. Precedentes do STJ e desse eg, TJDFT. 2.1. De mais a mais, sendo disposição ilícita, enquadra-se como causa de nulidade do negócio jurídico, invalidade essa que não comporta confirmação e nem convalescimento pelo tempo, ao passo que descabe suscitar decadência do direito de declará-lo nulo, nos conformes dos art. 166, inciso II e art. 169, do Código Civil. 3. Havendo previsão na convenção condominial, nos limites da permissão legal do art. 1.336, §1°, do Código Civil, é cabível a aplicação da multa moratória pelo inadimplemento da taxa condominial. 3.1. Sendo a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os ônus de sucumbência cabem integralmente à parte derrotada em maior parcela. 3.2. Em virtude da taxa SELIC trazer implícita a correção monetária e os juros de mora, é impossível seu uso quando as verbas acessórias incidem sobre períodos diferentes. 4. Recurso conhecido parcialmente. Preliminares acolhidas em parte. Prejudicial rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao termo a quo da incidência de juros moratórios, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030